Tribunal: STF
Processo: AI 346766
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-03-16
Data de publicação: 2010-03-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO 
   EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO DE ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
   ESTADO DE SÃO PAULO. INTEMPESTIVIDADE.
Esta Corte firmou o 
   entendimento de que os documentos comprobatórios da suspensão de 
   prazo no tribunal a quo que não sejam de conhecimento obrigatório
   pelo tribunal ad quem devem ser apresentados na data da 
   interposição do agravo de instrumento. 
Agravo regimental a que 
   se nega provimento.